Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ACESSO INTEGRAL A DADOS EXTRAÍDOS DE QUEBRAS DE SIGILO BANCÁRIO, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. OMISSÃO REITERADA DO JUÍZO DE ORIGEM. ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS E SOB CUSTÓDIA ESTATAL. SÚMULA VINCULANTE No 14 DO STF. ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 7o, XIV E XXI, DA LEI No 8.906/94. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PARIDADE DE ARMAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, em razão de omissão reiterada na apreciação de pedido defensivo de acesso integral a dados extraídos de quebras de sigilo bancário, telefônico e telemático, já produzidos e sob guarda do Instituto de Criminalística.
2. A defesa sustenta que, embora tenha formulado requerimento expresso em 15/12/2025 e o reiterado em 13/01/2026, não houve pronunciamento judicial específico acerca do acesso à integralidade do material probatório, permanecendo franqueado apenas o exame de relatórios e excertos selecionados, o que comprometeria a análise técnica da prova e o pleno exercício do contraditório.
3. A omissão da autoridade apontada como coatora não se revela pontual, mas reiterada, tendo sido expressamente reconhecida nas informações prestadas no writ, nas quais se confirmou a existência de múltiplos pedidos pendentes de apreciação, com indicação de que a deliberação somente ocorreria após manifestação ministerial.
4. O acesso da defesa a elementos probatórios já documentados constitui direito assegurado pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que consagra o contraditório e a ampla defesa, bem como pelo art. 7o, incisos XIV e XXI, da Lei no 8.906/94, que resguarda ao advogado o exame de autos e procedimentos, ainda que sujeitos a sigilo, quando já formalmente documentados.
5. A Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal assegura ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, quando relacionados ao exercício do direito de defesa, impondo observância obrigatória a todos os órgãos do Poder Judiciário.
6. No caso concreto, não se cuida de diligência em curso ou de providência investigativa futura, mas de dados já extraídos, organizados e mantidos sob custódia estatal, circunstância que afasta qualquer justificativa para a postergação indefinida da apreciação do requerimento defensivo.
7. A submissão do pedido a prévia manifestação ministerial não se mostra idônea para restringir ou retardar o exercício de garantia fundamental da defesa, sobretudo quando o processo criminal prossegue em seu curso regular e a prova já se encontra consolidada.
8. A negativa indireta de acesso, materializada pelo silêncio judicial reiterado, acarreta desequilíbrio processual, afronta a paridade de armas e esvazia o contraditório substancial, por impedir que a defesa examine, de modo tempestivo e completo, o acervo probatório que embasa a imputação.
9. O constrangimento ilegal revela-se atual e continuado, pois o avanço da ação penal sem franqueamento integral da prova inviabiliza a formulação adequada de teses defensivas, a impugnação técnica dos elementos de convicção e a preparação para os atos instrutórios.
10. Configurada a violação a garantia fundamental da defesa, impõe-se a confirmação da liminar anteriormente deferida, para assegurar o acesso integral aos dados já extraídos das quebras de sigilo ou determinar manifestação expressa e imediata do juízo de origem sobre o requerimento defensivo.
11. Ordem conhecida e concedida, com confirmação integral da liminar.